Tribunal: TJMT
Processo: 1012285-67.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012285-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PARANA TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 35.693.509/0001-41 (APELADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), CRISTIANA APARECIDA EUZEBIO CAETANO DA SILVA - CPF: 005.330.201-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAD. TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA CONSERTO SEM NOTA FISCAL. ICMS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. MULTA ISOLADA. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação anulatória para anular o termo de apreensão e depósito lavrado em decorrência do transporte de maquinário desacompanhado de documentação fiscal idônea.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o transporte de maquinário para conserto, sem transferência de propriedade, configura fato gerador do ICMS; e (
ii
) saber se é legítima a aplicação de multa pelo transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal e, em caso positivo, qual o limite percentual da penalidade.

III. Razões de decidir

3.
O transporte de bem para conserto, sem operação onerosa ou circulação jurídica, não configura fato gerador do ICMS, pois inexiste transferência de titularidade ou circulação econômica da mercadoria.

4.
A legislação estadual exige que mercadorias estejam acompanhadas de documentação fiscal idônea, sendo irregular o
seu
transporte desacompanhado de nota fiscal, ainda que se trate de remessa para reparo, o que autoriza a aplicação de multa isolada.

5.
Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 487 da repercussão geral, inexistindo tributo vinculado à penalidade, a multa não pode superar 20% do valor da operação, salvo presença de circunstâncias agravantes, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O transporte de mercadoria para conserto, sem transferência de propriedade, não configura fato gerador do ICMS. 2. É legítima a multa isolada pelo transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal, limitada a 20% do valor da operação, na ausência de circunstâncias agravantes.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.098/1998,
arts
. 35-A, 35-B, 47-E, III, “a”; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 487 da Repercussão Geral, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação
anu
latória
n. 1012285-67.2021.8.11.0041 ajuizada por
PARAN
Á
TRANSPORTES E
SERVIÇOS

AGRÍCOLAS
EIRELI
, julgou procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante
s
ustenta
que o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº
1146872-9
foi lavrado nos termos da legislação estadual aplicável e que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade.

Argumenta, ainda, que a obrigação acessória violada
converte-se
em obrigação principal, sendo devida a penalidade aplicada.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para re
formar a sentença recorrida, a fim de
manter
hígido o lançamento impugnado
.

C
ontrarrazões
apresentadas
, pela manutenção da sentença.

Parecer do órgão ministerial pela ausência de interesse público ou coletivo na lide.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível
interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1012285-67.2021.8.11.0041 ajuizada por
PARANÁ TRANSPORTES E
SERVIÇOS

AGRÍCOLAS
EIRELI
, julgou procedente o pleito inicial
.

A controvérsia gira em torno da validade do
TAD
lavrado em razão da ausência de nota fiscal relativa à operação de transporte de
maquinário
para
conserto
.

Pois bem.

No caso, é fato incontroverso que o transporte fiscalizado envolvia a remessa de maquinário para reparo e não uma operação mercantil com transferência de propriedade.

Assim, inexistindo operação onerosa ou circulação jurídica da mercadoria, não se configura o fato gerador do ICMS, o que afasta a própria base de sustentação do lançamento fiscal por suposta falta de recolhimento do imposto.

Por outro lado, quanto à infração prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei n. 7.098/98, a legislação estadual, notadamente os
arts
. 35-A e 35-B do mesmo diploma, exige que mercadorias e serviços estejam acompanhados de documentação fiscal idônea, considerando irregular a operação realizada sem o respectivo documento ou com documentação inadequada.

Logo, é legítima a autuação da empresa por transportar mercadoria desacompanhada de nota fiscal, ainda que se trate de mera remessa para conserto.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 487 de repercussão geral, em 17.12.2025, fixou a tese de que “
Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes
”.

O
bserva-se
, no caso,
que a multa aplicada corresponde a 30% do valor
atribuído pelo agente fiscal
à operação
.

A respeito
, não verifico
a
existência de circunstâncias agravantes para sua manutenção neste patamar, sendo razoável sua fixação em 20% (vinte por cento).

Desse modo, o recurso merece parcial provimento para reconhecer a legitimidade da multa isolada pela infração constatada, acolhendo-se, entretanto, o pedido subsidiário para reduzi-la ao limite de 20% sobre o valor da operação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença, a fim de reconhecer
legítima a multa isolada por
ausência de documentação fiscal, limitando
-a
, contudo, ao percentual de 20% sobre o valor da operação, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 487.

E, ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC, mantidos os critérios fixados na sentença, incidindo sobre o proveito econômico obtido por cada uma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026